Tribunal: TJDFT
Processo: 0731530-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731530-43.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: RICARDO RODRIGUES DE PAIVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Ricardo Rodrigues Paiva contra IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (processo n. 0711560-25.2020.8.07.0001), deferiu o pedido de “desconsideração da personalidade jurídica da devedora, a fim de que seja alcançado, pela responsabilidade judicialmente fixada, o patrimônio da sociedade empresarial UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., ora denominada INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., (CNPJ no 17.508.380/0001-72)”. Em suas razões recursais (ID 39520616), a agravante sustenta, em suma, que a r. decisão agravada violaria o teor do art. 513, § 5o, do CPC, que “veda expressamente a promoção do cumprimento de sentença em face de coobrigados que não tenham participado da fase de conhecimento”. Diz que “o Supremo Tribunal Federal, por meio do relator Ministro Gilmar Mendes, definiu que, desde o início da vigência do NCPC em 2015, a possibilidade de executar empresa que não integra a relação processual, apenas pela integração em grupo econômico, merece ser revista e, em tese, as empresas do grupo econômico que não forem incluídas na fase de conhecimento, com pedido de declaração de solidariedade por proveito econômico obtido, não poderão ser incluídas na fase de execução”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Ressalta que seria necessária a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.232 da Repercussão Geral, cuja tese consistiria em “Definir a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Defende que, na espécie, “não há qualquer possibilidade de reconhecimento da existência de grupo econômico ou, ainda, de sociedades coligadas ou controladas, existindo tão somente relação de prestação de serviços do tipo correspondente cambial”. Sublinha que a existência de “grupo econômico pressupõe a verificação de administração, direção ou controle conjunto entre as empresas que o compõe, bem como a interferência, direta ou indireta, na atividade desenvolvida entre as sociedades, o que evidentemente não ocorre no caso dos autos em relação à ora impugnante, INVEST/UNIÃO ALTERNATIVA, que permaneceu vinculada exclusivamente à correspondente IEX Viagens e Turismo Ltda., inscrita no CNPJ no 16.745.130/0001-93, entre 19/02/2020 e 08/04/2020 (exatos 49 dias), e não possui qualquer ingerência ou relação com os sócios das referidas empresas”. Aduz que não estariam preenchidos os requisitos legais necessários à desconsideração da personalidade jurídica. Petição acostada ao ID 47167899 pontua que “o Supremo Tribunal Federal, por meio do Ministro Dias Toffoli, determinou, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em sede de execução na justiça especializada, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento, questão controvertida no Tema no 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. Alega que o caso paradigma representa “caso idêntico à hipótese dos autos em tela, com a única ressalva de que o processo tramita na Justiça do Trabalho”, razão pela qual pugna pelo sobrestamento, conforme decisão proferida pelo Min. Dias Toffoli, em 25/5/2023. É o breve relatório. Decido. 2. A respeito do pleito deduzido, verifica-se que o presente feito não se amolda aos processos que devem ser sobrestados após a decisão do eminente Min. Dias Toffoli, no âmbito do Tema Representativo de Controvérsia n. 1232. Assim que, na decisão mencionada[1], o Ministro determina a suspensão nacional de processos nos seguintes termos: (...) No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema no 1.232 da Repercussão Geral). Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5o, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução) (...) Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário. Extrai-se da própria fundamentação da decisão que a ordem de sobrestamento dos processos se direciona para “todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral”. Ressai claro que a ordem de sobrestamento se refere à “situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema”, posto que “em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento”. O presente feito notadamente se ocupa de matéria diversa, sendo agravo de instrumento que se insurge contra decisão que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade devedora. Apesar da similitude evidenciada em alguns aspectos da fundamentação, não é possível afirmar que há enquadramento do presente feito entre aqueles que devem ser suspensos, por força da decisão prolatada, consideradas as nuances demasiadamente distintas que revestem o presente caso. 3. Com essas considerações, nada a prover e já esgotada a jurisdição nessa instância revisora, devolva-se à Secretaria. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=6422105&amp;numeroProcesso=1387795&amp;classeProcesso=RE&amp;numeroTema=1232